Tribunal: TJMT
Processo: 1045104-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045104-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE HIROMI KIKUDA registrado(a) civilmente como HIROMI KIKUDA - CPF: 159.385.908-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - TRANSAÇÃO CELEBRADA EXTRAJUDICIALMENTE ENTRE AS PARTES - COMPARECIMENTO DOS ADVOGADOS DE AMBAS AS PARTES REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA - INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO - Considerando que a parte não conta com capacidade postulatória e necessita de assistência por advogado para pleitear em juízo, não é possível o acolhimento de requerimento unilateral de homologação de acordo supostamente celebrado entre a autora e a ré desacompanhada de procurador em juízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022